Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que determinou o depósito em juízo da quantia penhorada em sede de execução de título extrajudicial e afastou a tese de prescrição intercorrente. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial representada por contrato de mútuo. Nas razões recursais, sustentou que o juízo de origem “determina diligência desnecessária de depósito judicial de valores que já estão em posse da Agravante, qual seja saldo de contribuição previdenciário da Executada”. Aduz que o decisum modifica determinação anterior que afastou a obrigação, em violação à preclusão e à segurança jurídica. No que tange à prescrição, aduziu que a decisão “a aplicabilidade das as (sic) Resoluções 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça” quanto à suspensão do prazo prescricional relativo aos processos físicos no período da pandemia do Covid-19. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para desobriga-la do depósito judicial dos valores que já estão em sua posse e, ao final, o provimento para confirmar a liminar e reconhecer a suspensão do lapso prescricional. Preparo regular sob ID 50383089. A agravante manifestou-se sobre a admissibilidade do recurso (ID 52230095). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimada a pronunciar-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, o exequente afirmou que não houve certificação quanto ao decurso do prazo de suspensão. Afirmou, ainda, que, a Lei n. 14.010/20 suspendeu o prazo prescricional no período de 20/3/2020 a 30/10/2020, ou seja, por 225 dias. Decido. Quanto à alegação de que não houve certidão do decurso do prazo de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça admitiu incidente de assunção de competência no recurso especial n. 1.604.412 para que a sua Segunda Seção uniformizasse, dentre outros, o entendimento acerca da imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.” O Superior Tribunal de Justiça fixou a desnecessidade de intimação prévia do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Lado outro, fixou a necessidade de se observar o contraditório para que o exequente possa se insurgir contra o reconhecimento da prescrição intercorrente. Não há falar, portanto, em ausência de certidão do prazo de suspensão para a parte se manifestar. No que tange à suspensão do prazo prescricional, tem-se que, por força da Lei 14.010 /2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, os prazos prescricionais sofreram prorrogação de 4(quatro) meses e 20 (vinte) dias, ou seja, 140 dias, entre 12/6/2020 a 30/10/2020. Neste sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO NÃO VERIFICADO. SUSPENSÃO OPERADA PELA LEI 14.010/2020. RECURSO PROVIDO. I. A prescrição intercorrente está sujeita à suspensão prevista no artigo 3o da Lei 14.010/2020. II. A suspensão operada pelo artigo 3o da Lei 14.010/2020 estancou o prazo prescricional de 12/06/2020 a 30/10/2020 e, por via de consequência, alongou o seu termo final. III. Não pode subsistir o reconhecimento da prescrição intercorrente se, ao tempo da prolação da sentença, não havia se encerrado o prazo respectivo, computada a suspensão do artigo 3o da Lei 14.010/2020. IV. Apelação provida. (Acórdão 1698898, 00840974620098070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. LEI N. 14.010/2020. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. ART. 921, § 5o, DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 2. A Lei n. 14.010/2020 dispõe "sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)" e estabelece a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre a data de sua entrada em vigor (12/06/2020) até o dia 30/10/2020. No caso dos autos, essa suspensão prorrogou o término do prazo prescricional intercorrente de 29/06/2022 para 18/11/2022. 3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 4. "Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais." (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022) 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1726912, 00499247420018070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM PARTE DO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 1. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 15.6.2020 até 30.10.2020. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1723646, 00140261420128070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. ALTERAÇÃO DA LEI 14.195/21. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo aplicável, em tais casos, o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial, segundo art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. Nesse contexto, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/94 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos. 4. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020. 5. Na hipótese, à luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 10/3/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 10/3/2018, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal, com consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 30/7/2021, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Assim, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC. 6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição", o que ocorreu nos autos. 7. A nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, alterada pela Lei 14.195/21, publicada em 26 de agosto de 2021, que dispensou as partes dos ônus da sucumbência nos casos em que reconhecida a prescrição intercorrente, possui aplicação imediata aos processos em curso. Assim, acertada a sentença recorrida que, em atenção à nova regra, deixou de fixar honorários advocatícios contra o executado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1721861, 00330839720128070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao contrário do que afirmado pela exequente a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020 não o favorece. E, em atenção ao disposto na Lei 14.010/20, o prazo prescricional fixado pela decisão ao Id 63271396, findado em 9/11/2022, foi prorrogado. Assim, o termo final da prescrição ocorreria em 27/3/2023, no entanto, o credor logrou êxito na penhora parcial de bens/valores, com o subsequente pagamento parcial (Id 136990664), ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 921, §4o- A, do CPC, o qual retornará com a ciência inequívoca do credor acerca da ausência de bens passíveis de constrição do devedor. Dessa forma, a situação reclama novo arquivamento, pois infrutífera a localização de outros bens passíveis de penhora. O art. 921, §1 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, com a suspensão da prescrição. Todavia, o §4o do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição será por uma única vez, pelo prazo previsto no §1o. No caso destes autos, o prazo de 1 ano transcorreu anteriormente. Assim, a prescrição seguirá seu fluxo normalmente, na forma do disposto nos § § 2o e 4o do art. 921 do CPC. Entretanto, antes de determinar o arquivamento dos autos, ao Id 158578184 foi deferida nova penhora das contribuições previdenciária da executada. O feito deve prosseguir nos termos da referida decisão. Assim, concedo o prazo improrrogável de 10 dias para que a exequente cumpra a determinação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, o agravante pretende a aplicabilidade da suspensão do prazo prescricional no período da pandemia da Covid-19, conforme Resoluções nos 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça. Quanto à essa tese, o agravo não deve superar sequer a fase de admissibilidade, porque a prescrição intercorrente foi afastada pelo decisum vergastado. Desta forma, ante a ocorrência de possível ausência de interesse, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Contudo, relego a apreciação do conhecimento neste ponto à análise do Colegiado. Lado outro, o recorrente aponta que o decisum “determina diligência desnecessária de depósito judicial de valores que já estão em posse da Agravante, qual seja saldo de contribuição de previdência privada da Executada”, argumenta que houve preclusão em razão de decisão anterior, bem como que o depósito acarretaria “desequilíbrios aos planos de benefícios”. No que tange à preclusão, verifica-se que o depósito judicial foi determinado em decisão anterior e proferida em 14/05/2023. Ato posterior, verifica-se que a agravante não se insurgiu em relação a determinação judicial, mas tão somente requereu concessão de prazo para realizar o depósito (IDs de origem 158578184 e 162482793). O juízo, de fato, revogou a decisão inicial para desobrigar a recorrente do depósito, mas posteriormente proferiu a decisão agravada, adotando o entendimento inicial (IDs de origem 163350254). Assim, o restabelecimento da determinação inicial tão somente afastou a hipótese de inversão tumultuária do processo e preclusão pro judicato. De mais a mais, caso acolhida a tese de preclusão, seria no sentido da primeira decisão proferida, e que determinou o depósito, com a concordância expressa da agravante. Quanto a necessidade de depósito judicial da quantia penhorada, assim estabelece o artigo 840 do diploma processual civil: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz; Conforme se vê, a penhora não consiste na efetiva entrega do dinheiro ao credor, devendo observar-se o rito processual e para oportunizar ao devedor a impugnação antes que a medida se torne definitiva. Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o depósito decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora e até a “entrega ao credor”, o que evidencia que ele não fica na posse do numerário. E a Corte superior pacificou o Tema 677, sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” Por fim, o valor penhorado (R$ 10.032,73) não é suficiente para causar desequilíbrio atuarial à agravante, entidade de previdência privada de grande porte e âmbito nacional. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano imediato a justificar a suspensão do decisum como pretendido pela recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46